Tribunal: TJBA
Processo: 8006063-93.2023.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006063-93.2023.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CLINICA SANTA MONICA SC - EPP

Advogado(s)
:
ISAC DE OLIVEIRA

APELADO: IEDA MARIA FARIAS CAMPOS PEREIRA

Advogado(s)
:
CARINE DA SILVA MURICY

RC08

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. AUSÊNCIA DE CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO. DESPACHO DETERMINANDO COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA OU RECOLHIMENTO DE CUSTAS. FALTA DE INTIMAÇÃO. NULIDADE ABSOLUTA. VÍCIO PROCEDIMENTAL. ART. 290 DO CPC. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n°.
8006063-93.2023.8.05.0191
, em que é apelante
CLINICA SANTA MONICA SC - EPP
e apelado
IEDA MARIA FARIAS CAMPOS PEREIRA.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia,
DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões,